Tribunal: TJSP
Processo: 1028620-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Requerente que alega ter sofrido danos materiais e morais, decorrentes da existência de caixas de inspeção de uso comum no interior de seu apartamento – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Autora que cimentou a caixa de esgoto localizada em seu imóvel – Ausência

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Requerente que alega ter sofrido danos materiais e morais, decorrentes da existência de caixas de inspeção de uso comum no interior de seu apartamento – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Autora que cimentou a caixa de esgoto localizada em seu imóvel – Ausência de culpa do condomínio réu – Sentença de improcedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.